Tribunal: TJES
Processo: 5002924-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, CPC. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O C. STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, firmou compreensão no sentido de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição do agravo de instrumento em outras hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal.

2. No caso em exame, não seria possível entender pela aplicação da taxatividade mitigada, pois ausente o requisito da urgência, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre a suspensão do feito.

3. O requisito da urgência não está preenchido no presente caso, pois a decisão não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

4. Portanto, demonstrado que o recurso foi interposto de forma extemporânea, deve ser mantida incólume a decisão monocrática.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002924-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANUSIA HELENA INACIO MAZZINI e outros

AGRAVADO: RITA DE LOURDES FAE MARTINS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, CPC. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O C. STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, firmou compreensão no sentido de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição do agravo de instrumento em outras hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal.

2. No caso em exame, não seria possível entender pela aplicação da taxatividade mitigada, pois ausente o requisito da urgência, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre a suspensão do feito.

3. O requisito da urgência não está preenchido no presente caso, pois a decisão não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

4. Portanto, demonstrado que o recurso foi interposto de forma extemporânea, deve ser mantida incólume a decisão monocrática.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002924-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: VANUSIA HELENA INACIO MAZZINI, IAN INACIO MAZZINI

AGRAVADOS: RITA DE LOURDES FAE MARTINS, AVELINA FAE MARTINS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VANUSIA HELENA INACIO MAZZINI e IAN INACIO MAZZINI em face da Decisão Monocrática proferida no id. 8099746 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por eles interposto em face de RITA DE LOURDES FAE MARTINS e AVELINA FAE MARTINS.

Em suas razões (id. 8481252), os agravantes alegam, em síntese, que a decisão que inadmitiu o recurso merece reforma, pois a medida por eles requerida em sede de agravo de instrumento possui o requisito da urgência exigido para que o recurso se enquadre na regra da taxatividade mitigada do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC, bem como o parágrafo único do mesmo artigo estabelece a possibilidade de cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo por manter o entendimento exarado por ocasião da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Como é cediço, o C. STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, firmou compreensão no sentido de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição do agravo de instrumento em outras hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal.

Nesse sentido, foi definida a tese adotada no Tema 988 dos recursos repetitivos:
"O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação",
ou seja, trata-se de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

Posto isto, observo nos autos que a parte agravante insurge-se contra pronunciamento proferido pelo juízo singular, que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito por prejudicialidade externa. Contudo, o assunto objeto da decisão objurgada não configura nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC.

Como narrado acima, o C. STJ definiu que o rol previsto no referido artigo é de taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), porém, no caso em exame, não seria possível entender pela aplicação deste aresto, pois ausente o requisito da urgência, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre a suspensão do feito. A respeito, a ementa do julgado em referência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Assim, embora a Corte Superior tenha admitido a possibilidade de uma interpretação ampliada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil em casos de urgência, no presente caso esse requisito não está preenchido, pois a decisão não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

A Corte Superior, em situação análoga, afirmou que a decisão interlocutória que nega o pedido de suspensão do processo por prejudicialidade em relação a outro feito não é passível de agravo de instrumento:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, I, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS JURÍDICOS ONTOLOGICAMENTE DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE NÃO SE FUNDA EM URGÊNCIA, MAS EM SEGURANÇA JURÍDICA E NO RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE DEPENDE DA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA PELO EXECUTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1- Recurso especial interposto em 29/05/2018 e atribuído à Relatora em 12/09/2018. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, se é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- Embora o conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa. 4- Da existência de natural relação de prejudicialidade entre a ação de conhecimento em que se impugna a existência do título e a ação executiva fundada nesse mesmo não decorre a conclusão de que a suspensão do processo executivo em virtude dessa prejudicialidade externa esteja fundada em urgência, nem tampouco a decisão que versa sobre essa matéria diz respeito à tutela de urgência, na medida em que o valor que se pretende tutelar nessa hipótese é a segurança jurídica, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, sem, contudo, descuidar dos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo. [...] (REsp 1759015/RS, Rel. ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/9/2019)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual de 05 a 09.08.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões